Tribunal: STF
Processo: Rcl 75708
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Directinfo Tecnologia em Informática e Telecomunicação em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos do Processo nº 0001103-93.2017.5.09.0673, por suposta violação ao entendimento firmado no Tema 1.046 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 1-5):



    "Em 15/08/2017, o Sr. Sidinei David das Chagas, que prestou serviços no período entre 23/02/2016 e 06/06/2017 na função de “Instalador de Linhas Autorizadas”, ajuizou Reclamação Trabalhista em face da autora, cujos autos tramitam sob nº 0001103-93.2017.5.09.0673.



    (...)



    Em 05/07/2018, em sentença proferida pela 6ª Vara do Trabalho de Londrina/PR, pela lavra do Exmo. Juiz do Trabalho Reginaldo Melhado, foi declarada a ILEGALIDADE das cláusulas coletivas que estabeleciam a natureza indenizatória da verba intitulada “Reembolso Conf. ACT”, conforme excerto abaixo:



    (...)



    De igual forma, a sentença também afastou a aplicação das normas coletivas que estabeleciam a impossibilidade de controle da jornada de trabalho, condenando a empresa ao pagamento de horas extras e intervalares.



    (…)



    Na fase recursal, o acórdão proferido pela 2ª Turma do TRT da 9ª Região manteve a declaração de ilegalidade das cláusulas coletivas que dispõem a respeito da natureza indenizatória da verba “Reembolso Conf. ACT” e preveem a impossibilidade de controle da jornada de trabalho.



    (...)



    Em razão da referida decisão, a reclamante interpôs Recurso de Revista, cujo seguimento foi negado pela Vice-Presidência do TRT-9.



    Diante do despacho denegatório, foi interposto Agravo de Instrumento, cujo provimento foi negado.



    A reclamante interpôs Agravo da decisão monocrática, que também teve o seu provimento negado.



    Diante da decisão negativa e da clara violação à Constituição Federal, a reclamante apresentou recurso extraordinário, recurso este cujo seguimento foi negado pela Vice-presidência do TST.



    A fim de impugnar o não conhecimento do recurso, a empresa reclamante interpôs agravo, que também teve o seu seguimento negado."



    Sustenta que "o ato reclamado, com a devida venia, violou as disposições constitucionais que garantem o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI) e que estabelecem ser o Sindicato o representante da vontade coletiva da categoria (art. 8º, III)" (eDoc 1, p. 7).



    Aduz que "a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região é contrária aos termos da tese fixada pelo C. STF no julgamento do ARE 1121633, esvaziando o seu sentido" (eDoc 1, p. 9).



    Afirma que "há aderência estrita entre o acórdão proferido pelo TRT-9 e a tese fixada no julgamento do ARE 1121633, pois o TRT-9 se nega a aplicar as disposições convencionais" (eDoc 1, p. 9).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, seja cassada a decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se que a reclamação encontra óbice no art. 988, § 5º, incisos I e II, do CPC.



    Com efeito, em face do ato reclamado foi interposto recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento, não conhecido pelo Relator do processo no Tribunal Superior do Trabalho, em decisão mantida pelo Colegiado (eDoc 3, p. 118-134).



    Posteriormente, o recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante teve seguimento negado por decisão de 10.10.2024 (eDoc 3, p. 135-137), ao fundamento de ausência de repercussão geral da matéria suscitada, enquadrada nos Tema 181 e 660 da repercussão geral. 



    A decisão foi desafiada mediante interposição do agravo do art. 1042 do CPC. A hipótese, porém, era de manejo de agravo interno, consoante disciplina do art. 1.030, § 2º, do CPC. Como resultado, precluiu definitivamente a oportunidade de impugnação do ato reclamado, com base em tema de repercussão geral, conclusão que se robustece ante a falta de esgotamento devido dos meios recursais cabíveis.



    Ademais, o manejo posterior de agravo interno da decisão que inadmitiu o agravo em recurso extraordinário, não teve o condão de impedir o trânsito em julgado do ato ora reclamado, tornando incabível a presente reclamação, à luz do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente